Tribunal: TJSP
Processo: 0023281-56.2012.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
IMÓVEL – Taxa de corretagem – Admissibilidade, desde que expressamente prevista em contrato – Ausência de previsão - Taxa de assessoria imobiliária – Abusividade – Afronta ao artigo 51, IV, do CDC – Necessidade de devolução – Teses firmadas em julgamento de recurso repetitivo – Valor de restituição fixado na sentença superior ao que foi efetivamente pago pelos compradores a título de

Ementa:
IMÓVEL – Taxa de corretagem – Admissibilidade, desde que expressamente prevista em contrato – Ausência de previsão - Taxa de assessoria imobiliária – Abusividade – Afronta ao artigo 51, IV, do CDC – Necessidade de devolução – Teses firmadas em julgamento de recurso repetitivo – Valor de restituição fixado na sentença superior ao que foi efetivamente pago pelos compradores a título de corretagem e SATI – Planilha que embasa a condenação engloba quantia paga atinente ao preço do imóvel – Redução do valor a ser restituído aos autores para o correspondente ao pagamento de tais verbas - Recurso da corré Altana provido em parte e recurso da corré Rogério Aguiar Empreendimentos Imobiliários Ltda. não provido.